Tribunal: TJBA
Processo: 8120027-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120027-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

APELADO: LIVIA MENEZES VIEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENCIAÇÃO DE CRITÉRIOS ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
PROVIMENTO
PARCIAL
PARA RÉ. CONCEDIDA TUTELA DE EVIDÊNCIA.
I. Caso em exame
:
1.

Trata-se de apelações interpostas em face de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria, proposta por participantes de plano de previdência complementar (FUNCEF – REG/Replan), que pleiteiam a equiparação do percentual do benefício proporcional entre homens e mulheres. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. A ré alegou prescrição total, decadência e ausência de interesse processual de uma das autoras (Lívia Menezes Vieira).

II. Questão em discussão
:
2. A controvérsia reside na validade de cláusulas regulamentares da previdência complementar que impõem percentuais distintos de complementação de aposentadoria proporcional para homens e mulheres, em aparente afronta ao princípio constitucional da isonomia. Também se examina a ocorrência de prescrição, decadência e ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir
:
3. A alegação de prescrição total foi rejeitada, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula 291 do STJ, com prescrição parcial das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (22/10/2015).

4. Rejeitada a alegação de decadência, por tratar-se de ação de natureza condenatória, não anulatória.

5. Reconhecida a ausência de interesse processual de Lívia Menezes Vieira, já beneficiária da complementação integral, o que enseja extinção do feito sem resolução do mérito em relação à referida autora (art. 485, VI, CPC).

6. As cláusulas do regulamento da FUNCEF que estipulam percentuais diferenciados para aposentadoria proporcional entre homens (80%) e mulheres (70%), ainda que anteriores à Constituição de 1988, violam o princípio da isonomia (CF, art. 5º, I), conforme jurisprudência firmada no Tema 452 do STF.

7. Ausente demonstração de desequilíbrio atuarial ou diferença de contribuição que justificasse a distinção no valor do benefício.

8. Concedida a tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, em razão da existência de prova documental e tese firmada em repercussão geral.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:
10. Recurso da ré parcialmente provido, para extinguir o processo, sem resolução de mérito, apenas em relação à autora Lívia Menezes Vieira. Recurso adesivo das autoras provido para concessão da tutela de
evidência.
Tese
de julgamento
: 1.
“A cláusula de regulamento de plano de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria proporcional para homens e mulheres, com base apenas no critério de sexo, ofende o princípio da isonomia e é inconstitucional.”
2.
“A ação que discute diferenças de complementação de aposentadoria paga mês a mês por entidade de previdência privada está sujeita à prescrição parcial quinquenal, não havendo prescrição do fundo de direito.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8120027-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como
apeladas e apelantes

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
e
LUCIA COELHO CORREIA e outras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, apenas em relação à autora Lívia Menezes Vieira, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DAS AUTORAS
, para conceder a tutela de evidência, nos termos do voto do eminente Relator.